Tribunal: TJES
Processo: 5000539-66.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000539-66.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: GABRIEL SANTOS MONTEIRO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000539-66.2022.8.08.0047

RECTE.: BANCO ORIGINAL S/A

RECDO.: GABRIEL SANTOS MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALOR. LIBERAÇÃO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Gabriel Santos Monteiro em face do Banco Original S/A, aduzindo o requerente que teve sua conta encerrada junto ao requerido de forma unilateral (agência 0001, conta nº 5195238-6), com bloqueio de valores em conta (R$ 10.549,19). Busca, assim, o desbloqueio da referida importância, além de danos morais. Em defesa anexada ao ID 4822815, o requerido informou que cancelou unilateralmente a conta do autor por inexistência de interesse comercial (movimentações irregulares), sendo legítima sua atitude. O demandado ofertou RI no ID 4822825 com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pelo autor no ID 4822833.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante ao exposto, atento ao disposto no art. 6º da LJE, entendo que a decisão mais justa e equânime é a do acolhimento parcial da pretensão inicial, pelo que JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que as teses trazidas pela recorrente em sua peça de defesa (possibilidade de encerramento do contrato de forma imotivada e comunicação feita por outro agente financeiro acerca do uso indevido da conta bancária) podem ser provadas de forma fácil através da prova documental, não sendo necessário o depoimento pessoal da parte.

No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). Como se sabe, é lícito à instituição financeira encerrar unilateralmente uma conta bancária, desde que respeite a Resolução nº 2.724/2000 do BACEN. Realmente, deve ser respeitada a autonomia privada da recorrente, que não deseja mais manter o relacionamento com o recorrido, sendo que a sentença, em nenhum momento, mandou que o relacionamento fosse restabelecido. O problema, no caso, se refere ao bloqueio motivado do saldo em conta (R$ 10.549,19), o que se revelou no caso como ilegal, considerando que em momento algum foi comprovada a causa da referida restrição. Em nenhum momento o agente financeiro recorrente trouxe aos autos a comunicação recebida por instituição financeira diversa de forma a justificar o seu comportamento de bloquear a conta do recorrido, impossibitando este de utilizar os valores disponíveis, eis que “receptora de valores suspeitos e em desacordo com as políticas e normas”. Desse modo, forçoso, também, concluir a evidente falha na prestação do serviço, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do consumidor, o que gera dever de indenizar, independentemente de culpa, em razão da existência de nexo causal entre a conduta e os danos evidentemente experimentados pelo autor, que se viu impossibilitado de movimentar o valor que até então mantinha em conta. Tal circunstância é apta para gerar dano moral. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)